Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701874-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO PEREIRA QUEIROZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 09/04/2024, o douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferiu sentença na qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito (ID 192458482 dos autos principais - 0700068-52.2024.8.07.0015). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator